Tribunal: TJPA
Processo: 0003947-35.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003947-35.2018.8.14.0109

APELANTE: EVANILDO NAZARENO COSME LIRA

ADVOGADO DATIVO: ALANA ALDENIRA MENDES CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Posse irregular de munição de uso permitido. Art. 12 da lei nº 10.826/03. Prescrição retroativa. Reconhecimento de ofício. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, com pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ocorreu em razão do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável ao caso é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, tendo em vista a pena concreta de 01 (um) ano de detenção.

4. Entre o recebimento da denúncia (02.10.2018) e a publicação da sentença condenatória (21.08.2024), decorreu período superior ao prazo prescricional, o que enseja a extinção da punibilidade do réu.

5. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, independentemente de provocação das partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade do réu declarada de ofício.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal impõe a extinção da punibilidade do réu, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 109, V, e 110, §1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EVANILDO NAZARENO COSME LIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção em regime semiaberto, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
substituída por uma pena restritiva de direitos a ser estabelecida em audiência admonitória, pela prática do crime capitulado no
art.

12 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia:

“(...) No dia 10 de junho de 2018, por volta das 11h00min, em Nova Esperança do Piriá, o acusado EVANILDO NAZARENO COSME LIRA, vulgo "TIO NEGO", foi flagrado de posse de uma munição de arma de fogo calibre 24, marca CBC, no interior de sua residência. Uma guarnição composta por policiais civis e militares de Nova Esperança do Piriá estava realizando diligências no sentido de localizar um aparelho celular que havia sido roubado e que, de acordo com o assaltante GILSON CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, teria sido vendido ao "TIO NEGO", ora denunciado, pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Ao localizar "TIO NEGO", este negou qualquer envolvimento no crime de receptação do aparelho celular, ocasião em que os policiais realizaram uma revista na residência do acusado, logrando êxito em encontrar uma munição de arma de fogo, calibre 24. Naquela ocasião, encontrava-se na residência uma motocicleta que, ao ser consultada, apresentou registro de roubo na base do DETRAN. Ao ser indagado sobre a procedência do veículo, BENEDITO, que estava presente, confessou estar responsável pelo mesmo. Diante daquela circunstância, os policiais deram voz de prisão ao denunciado, apreenderam a munição de arma de fogo ali encontrada, e conduziram o acusado até a Delegacia de Polícia Civil de Nova Esperança do Piriá, onde foi autuado em flagrante delito. BENEDITO foi igualmente conduzido à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências em relação ao veículo, sendo processado em separado (...).”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer, em sede
preliminar: i)

a gratuidade da justiça; ii) a decretação de nulidade da busca e apreensão e das provas que derivarem da referida medida.

No
mérito,
pugna pela
absolvição do apelante,
ante a
insuficiência probatória
ou em face da
atipicidade da conduta e do princípio da insignificância,
levando em conta a ausência de potencialidade lesiva da munição apreendida, a qual estava desacompanhada de arma de fogo.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se,
preliminarmente,
pela
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu
, em razão da ocorrência de
prescrição
. No
mérito,
opina pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se que a Procuradora de Justiça suscita a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
, a qual, de fato, ocorreu nestes autos.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção
,
tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Desse modo, observa-se que,
entre a data da prolação da sentença (21.08.2024), sob ID nº 22349250, e a data do recebimento da denúncia (02.10.2018), sob ID nº 22349168, passou-se pouco mais de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante EVANILDO NAZARENO COSME LIRA, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V, ambos do CPB.

Prejudicado, assim, o exame do mérito recursal, inclusive do pedido de justiça gratuita, eis que, por ocasião da sentença, o juiz
a quo
já isentou o réu do pagamento de custas, dada a sua hipossuficiência financeira.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025